Tribunal: TJMT
Processo: 0016102-45.2010.8.11.0041
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0016102-45.2010.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), JENZ PROCHNOW JUNIOR - CPF: 305.791.479-91 (ADVOGADO), TUT TRANSPORTES LTDA - FALIDA - CNPJ: 03.915.923/0001-61 (APELANTE), FRANCISCO ADENOR PINHEIRO FILHO - CPF: 103.467.161-87 (APELANTE), LEDA ANTUNES GONCALVES - CPF: 345.819.011-20 (APELANTE), ESPÓLIO DE AMADOR ATAIDE GONCALVES TUT registrado(a) civilmente como AMADOR ATAIDE GONCALVES TUT - CPF: 027.591.101-25 (APELANTE), ALVIDES ATAIDIO GONCALVES - CPF: 061.900.731-15 (APELANTE), ALVIDES ATAIDIO GONCALVES - CPF: 061.900.731-15 (ADVOGADO), ADRIANE GONCALVES ANTUNES - CPF: 626.840.941-87 (APELANTE), ALLAN KARDEC SANTOS - CPF: 062.313.061-00 (APELANTE), TUT TRANSPORTES LTDA - FALIDA - CNPJ: 03.915.923/0001-61 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO ADENOR PINHEIRO FILHO - CPF: 103.467.161-87 (TERCEIRO INTERESSADO), LEDA ANTUNES GONCALVES - CPF: 345.819.011-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE AMADOR ATAIDE GONCALVES TUT registrado(a) civilmente como AMADOR ATAIDE GONCALVES TUT - CPF: 027.591.101-25 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANE GONCALVES ANTUNES - CPF: 626.840.941-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ALLAN KARDEC SANTOS - CPF: 062.313.061-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXTENSÃO AO PATRONO DE CO-EXECUTADO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Recurso de apelação cível interposto contra sentença que, em execução fiscal ajuizada para cobrança de crédito tributário, acolheu exceção de pré-executividade apresentada por uma das executadas, reconhecendo a prescrição e extinguindo a execução. O juízo condenou a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios apenas em favor do patrono de uma das executadas, excluindo o apelante, apesar de sua citação e da apresentação de defesa.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em verificar se a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios deve ser estendida também ao patrono do apelante, coexecutado que foi citado e apresentou defesa nos autos.

III. Razões de decidir:

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que, havendo extinção da execução fiscal em razão do acolhimento de exceção de pré-executividade, aplica-se o princípio da causalidade, impondo-se à Fazenda Pública o pagamento dos honorários.

4. Sendo a matéria suscitada de caráter comum e indivisível, sua declaração em favor de um dos devedores solidários irradia efeitos sobre os demais que tenham atuado processualmente de forma efetiva, sob pena de violação ao princípio da isonomia.

IV. Dispositivo e tese:

5. Recurso provido para estender a condenação em honorários advocatícios também ao patrono do apelante, mantidos os critérios de fixação definidos na sentença.

Tese de julgamento
: “É devida a condenação da Fazenda Pública em honorários advocatícios quando a extinção decorre do acolhimento de exceção de pré-executividade.”

__________

Dispositivos relevantes citados
:

CC, art. 274; Lei nº 6.830/1980, art. 19; CPC, arts. 85, 509, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp n. 2.185.995/RJ, relator Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 21.5.2025, publicado no DJEN em 26.5.2025.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
ALVIDES ATAÍDIO GONÇALVES
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 0016102-45.2010.8.11.0041 interposta pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em face do apelante, de TUT TRANSPORTES LTDA – FALIDA e OUTROS, acolheu a exceção de pré-executividade apresentada pela segunda executada, a fim de reconhecer a ocorrência de prescrição do crédito tributário e, por consequência, extinguiu a execução fiscal.

E ainda condenou a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrado em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico, em favor exclusivamente do patrono de TUT TRANSPORTES LTDA – FALIDA.

Como razões recursais, a parte apelante sustenta, em síntese, que não apenas foi citada como também apresentou defesa, por meio de exceção de pré-executividade, razão pela qual faz jus ao recebimento de honorários advocatícios.

À vista disso, requer o provimento do recurso, com a extensão da condenação em verba honorária ao seu patrono.

A parte apelada apresentou contrarrazões no movimento de Id. 316763446, pelo não provimento do recurso.

Dispensável a intervenção do ente ministerial, nos termos da Súmula n. 189/STJ.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por ALVIDES ATAÍDIO GONÇALVES contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 0016102-45.2010.8.11.0041 interposta pelo ESTADO DE MATO GROSSO em face do apelante, de TUT TRANSPORTES LTDA – FALIDA e OUTROS, acolheu a exceção de pré-executividade apresentada pela segunda executada, a fim de reconhecer a ocorrência de prescrição do crédito tributário e, por consequência, extinguiu a execução fiscal.

O cerne recursal cinge-se à verificação da necessidade de condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios também em favor do patrono da apelante, tendo em vista a sua efetiva citação e a apresentação de defesa nos autos.

Pois bem.

É certo que a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça caminha no sentido de que, sobrevindo a extinção da ação executiva a pedido do excipiente/executado, em razão do acolhimento de exceção de pré-executividade, como ocorreu no presente caso, deve quem deu causa ao ajuizamento do feito responder pelos honorários advocatícios.

“[...]
V - A eventual condenação da Fazenda Nacional, em razão do acolhimento de exceção de pré-executividade depende, à vista do princípio da causalidade, da verificação de quem deu causa ao ajuizamento da execução fiscal.
Confira-se, a propósito, o seguinte precedente: (AREsp n. 1.506.670/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/9/2019, DJe de 11/10/2019.)
[...]”. (STJ, AgInt no REsp n. 2.185.995/RJ, relator Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 21.5.2025, publicado no DJEN em 26.5.2025).
[sem destaque no original].

Assim, não há dúvida de que a verba honorária é devida no presente caso, tendo em vista que a exceção de pré-executividade apresentada por TUT TRANSPORTES LTDA – FALIDA foi acolhida, reconhecendo-se, por conseguinte, a prescrição da pretensão executiva do crédito tributário.

Com efeito, o princípio da causalidade, que rege a condenação em honorários,

impõe que a Fazenda Pública, ao ver sua pretensão executiva fulminada pela prescrição, suporte integralmente os ônus da sucumbência, em benefício de todos aqueles que, de forma efetiva e técnica, exerceram a defesa de seus constituintes.

Por certo, a oposição de exceção de pré-executividade por um dos devedores solidários, sobre matéria comum e indivisível, como é o caso da prescrição da pretensão executiva, irradia efeitos sobre os demais, conforme interpretação sistemática do artigo 274 do Código Civil, que dispõe: “
O julgamento contrário a um dos credores solidários não atinge os demais, mas o julgamento favorável aproveita-lhes, sem prejuízo de exceção pessoal que o devedor tenha direito de invocar em relação a qualquer deles
”.

Assim sendo, tendo em vista que a extinção ocorreu após a citação e a apresentação de defesa por parte de TUT TRANSPORTES LTDA – FALIDA (Id. 316763417) e ALVIDES ATAÍDIO GONÇALVES (Id. 316763424), revela-se inequívoco o direito de ambos à percepção de honorários advocatícios, não subsistindo fundamento para a exclusão do apelante da condenação honorária, sob pena de afronta ao princípio da isonomia.

Logo, a Fazenda Pública deve ser condenada ao pagamento da verba em favor dos respectivos patronos, a ser arbitrada de forma proporcional, observados os parâmetros fixados pelo d. Juízo
a quo
.

Por tais considerações, o provimento do apelo é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto por ALVIDES ATAÍDIO GONÇALVES, para estender a condenação em honorários advocatícios ao seu patrono, mantidos os critérios de fixação adotados na sentença.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025